Tribunal: TJBA
Processo: 0068181-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068181-55.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAILTON NASCIMENTO DO BOMFIM e outros Advogado(s): ANGELO MONCORVO DE SOUZA, ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA APELADO: SAO MATHEUS AGROPECUARIA LTDA e outros Advogado(s):ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA, ANGELO MONCORVO DE SOUZA, ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA À RÉ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SUPOSTO FALECIMENTO DO AUTOR POSTERIORMENTE DESMENTIDO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de despejo fundada em uso próprio, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, em razão da desocupação do imóvel e da notícia de falecimento do autor, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor sustenta nulidade da sentença, afirmando estar vivo e alegando que a decisão se baseou em informação inverídica. A ré, por sua vez, requer a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença apenas quanto à condenação nos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do autor viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a ré faz jus à gratuidade da justiça para fins recursais; (iii) saber se é válida a sentença que extinguiu o processo com base na premissa fática equivocada do falecimento do autor, posteriormente demonstrada inexistente. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não procede, pois o recurso do autor impugna diretamente o fundamento central da sentença ao afirmar que a decisão se baseou em premissa fática incorreta relativa ao seu suposto falecimento. 4. A gratuidade da justiça deve ser concedida à ré, pois a situação cadastral do CNPJ como “INAPTA”, decorrente de omissão de declarações perante a Receita Federal, constitui indicativo suficiente de dificuldade financeira para fins de dispensa do preparo recursal. 5. A sentença foi proferida com base em premissa fática inexistente, qual seja, o falecimento do autor, circunstância que motivou o reconhecimento da perda do objeto da ação de despejo fundada em uso próprio. 6. Diante da inexistência do fato que sustentou a extinção do processo, impõe-se a anulação da sentença e da decisão que julgou os embargos de declaração, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 7. Com a anulação integral da sentença, resta prejudicado o recurso da ré, que buscava exclusivamente afastar a condenação nos ônus sucumbenciais, inexistente após a invalidação do decisum. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Recurso do autor provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso da ré prejudicado pela perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: 1. A sentença fundada em premissa fática inexistente, consistente no suposto falecimento da parte autora posteriormente desmentido, configura error in procedendo e deve ser anulada para restabelecimento da regularidade do processo. 2. A anulação integral da sentença torna prejudicado o recurso que visa exclusivamente reformar capítulo sucumbencial do decisum invalidado. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.010, III; 1.206, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0068181-55.2011.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Adailton Nascimento do Bomfim e São Matheus Agropecuária LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, e julgar prejudicado o recurso da ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator